Tribunal: TJDFT
Processo: 0761320-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0761320-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEANE PRESTES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que pronunciou a prescrição das prestações reclamadas que têm como referências iniciais e finais os meses 08/2013 e 07/2015 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 468,34 (quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, que não se encontram prescritos, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica. Em decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, o Relator determinou o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, que diz respeito ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Assim, tendo em vista que o presente recurso trata do tema em questão e em cumprimento à decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, determino o sobrestamento do trâmite processual até o julgamento do incidente. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito